Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710203-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRA EVARISTO DE ARAUJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DIREITO DO CORRENTISTA. PEDIDOS GENÉRICOS. MERA PRESUNÇÃO GENÉRICA DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL E ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prestação de contas é direito do correntista, a fim de verificar a correção dos lançamentos efetuados pela instituição financeira, a qual deverá esclarecer toda a movimentação dos valores que lhes são confiados, pois a administração de bens ou negócios alheios gera sempre, para o gestor, o dever de prestar contas. Verbete de Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não admite o ajuizamento de Ação de Exigir Contas com causa de pedir e pedidos genéricos, vagos, isto é, que não aponte, especificamente, quais lançamentos reputa indevidos ou duvidosos, bem como o período em que ocorreram. 3. Na hipótese vertente, depreende-se da leitura da inicial, inexistir delimitação específica dos supostos lançamentos não autorizados, sendo descabida a mera presunção genérica da ocorrência de erros em todos os lançamentos efetuados no período de dez anos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 551, §§ 1o e 2o, do CPC, ao argumento de que a ação de prestação de contas deve vir acompanhada de documentos hábeis e robustos que comprovem a autorização de descontos na sua conta corrente, o que não teria sido apresentado pelo ora recorrido. Assevera que o perito judicial apenas teria juntado os extratos bancários da sua conta, deixando de cumprir seu desiderato. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e V, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 551, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “Apesar de se insurgir contra o Laudo Pericial, a Apelante não apresenta impugnação específica e fundamentada dos lançamentos e valores que entende indevidos. Portanto, sendo o pedido autoral formulado de forma genérica e não sendo constatadas irregularidades nos lançamentos bancários após a realização de Perícia Judicial, entendo ser devida a manutenção da Sentença recorrida, a qual reconheceu a inexistência de irregularidades nos lançamentos bancários realizados na conta corrente da Apelante (...). Convém ressaltar, ainda, que a simples apresentação de planilha de valores pela autora não faz gerar presunção de veracidade das contas trazidas, porquanto estas não vieram acompanhadas de documentos hábeis a respaldar a alegação de abuso ou da realização de cobrança indevida” (ID 17976993). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário” (AGR no REsp 1742241/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1046286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020, e AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027